Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0715729-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RODRIGUES LOPES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em cumprimento individual de sentença, apreciando a objeção ofertada pelo recorrente, decidiu inexistir óbice ao prosseguimento do feito, a despeito do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, pois não foi deferida tutela de urgência para sobrestar as execuções individuais do provimento jurisdicional exequendo. Decidiu, ademais, que a pretendida aplicação do Tema 864, do excelso STF, encontra óbice na coisa julgada material. Superadas tais questões, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo agravante, por considerar que os encargos acessórios aplicados pelos exequentes não encontram amparo no título judicial exequendo. Além disso, fixou os critérios de cálculo do crédito exequendo, determinando que, sobre a diferença devida, deve incidir o IPCA-E, desde a data em que cada parcela seria devida no período de novembro/2015 até abril/2022. Decidiu, ademais, que os juros de mora devem incidir a partir da citação, ocorrida em 20/3/17. Por fim, consignou que, a partir de 09/12/2021, apenas “incidirá a SELIC (que engloba correção monetária e juros moratórios), por força do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021 sobre o valor consolidado, a ser calculado de forma decrescente, a partir da data de vencimento de cada obrigação, já que é somente a partir desse momento que essas quantias se tornam exigíveis, caracterizando a mora do ente público”. Por fim, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido, ressaltando que a fixação de honorários advocatícios sobre excesso de execução será objeto de decisão superveniente. Nas razões de agravo, o recorrente sustenta a existência de prejudicial externa que impõe a paralisação do feito de origem, qual seja, a pendência de ação rescisória que tem por objeto a desconstituição do título exequendo. Afirma, além disso, ser imperiosa a reforma da decisão agravada quanto ao deferimento da gratuidade da justiça ao recorrido, sustentando-a descabida. Alega a inexigibilidade da obrigação, por fundar-se em coisa julgada inconstitucional. Sustenta a incidência, no caso vertente, do Tema 864, do excelso STF. Argumenta ser indevida a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida, sob pena de anatocismo. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para extinguir o cumprimento de sentença, suspender o processo ante a configuração de prejudicial externa ou, superadas tais questões preliminares, reconhecer o excesso de execução afirmado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, afigura-se configurado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento de sentença, o agravante será compelido ao pagamento da dívida, mediante precatório ou por requisição de pequeno valor, a depender do montante exequendo. Isso não basta, contudo, para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, em princípio, não se vislumbra a afirmada inexigibilidade do crédito exequendo, uma vez que o provimento jurisdicional que lhe fundamenta não foi desconstituído, nem sequer houve deferimento de tutela de urgência na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Além disso, e, ainda em princípio, como regra, a pendência de ação rescisória não constitui causa prejudicial ao prosseguimento da execução, como reiteradamente tem decidido esta egrégia Corte (cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1981501). Ademais, em relação à impugnação à gratuidade judiciária, não parece que o recorrente logrou demonstrar a afirmada suficiência econômico financeira da parte recorrida (pressuposto indispensável ao acolhimento da objeção). Por outro lado, ao que indicam os autos (documentos de ID no 218035833 e no 218035832), a concessão do benefício parece conformar-se ao que preceitua o art. 99, do CPC. Da mesma forma, em tese, revela-se obstada, por força da coisa julgada material, a incidência do Tema 864, do excelso STF, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença não é via adequada para que se alcance a pretendida desconstituição do título executivo judicial. Por fim, e, no que se relaciona ao afirmado excesso de cobrança, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator